Tribunal: TJDFT
Processo: 0736729-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736729-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA JOSILENE DA CONCEICAO LIMA EIRELI, MARIA JOSILENE DA CONCEICAO LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. 0709490-58.2022.8.07.0003) requerida contra MARIA JOSILENE DA CONCEIÇÃO LIMA e MARIA JOSILENE DA CONCEIÇÃO LIMA EIRELI, ora parte agravada, que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de créditos das executadas junto a instituições financeiras (ID 139024508 – autos originários). Em suas razões recursais (ID 40805698), o agravante sustenta que, nos termos dos arts. 139, inciso IV, e 773, caput, ambos do Código de Processo Civil[1], incumbe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo. Alega que, esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito, devem ser adotadas medidas atípicas que possam compelir a parte executada a cumprir a obrigação, dentre elas o bloqueio dos cartões de crédito. Defende que tais medidas executivas não violam preceitos constitucionais dos devedores nem são desproporcionais. Isso porque “não se trata de limitar deliberadamente o direito de personalidade, mas sim de desincentivar a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária”. Acrescenta que, não obstante intensa busca, não logrou êxito em localizar bens da devedora passíveis de penhora, razão pela qual se faz necessária uma atuação do Juiz para que “as agravadas saiam de sua cômoda situação e se dignem a comparecerem ao Juízo para cumprir sua obrigação e especialmente, quanto aos cartões de crédito, que não contraiam novas dívidas, sem antes quitar as já existentes”. Com tais argumentos, postula o agravante a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja deferido o bloqueio dos cartões de crédito e débito das agravadas, até que haja a satisfação integral do débito objeto do cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. O preparo foi recolhido e apresentado (ID 40805697 e 40805700). É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Eis os fundamentos da r. decisão que indeferiu o pleito, in verbis: A finalidade do processo executivo é a satisfação do crédito pelo cumprimento espontâneo da obrigação pela parte devedora, pela autocomposição das partes ou, em última hipótese, pela expropriação de seu patrimônio. Para tanto, vige, dentre outros, o princípio da responsabilidade patrimonial, expressamente previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil, que determina: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Lado outro, não responde a parte devedora pela dívida com a sua personalidade ou outros direitos extrapatrimoniais. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao atribuir ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática com os demais dispositivos do mesmo diploma legal, dentre os quais o artigo 789. Assim, as decisões a serem proferidas devem observar a finalidade única da satisfação do crédito e mirarem exclusivamente o patrimônio da parte devedora (responsabilidade patrimonial). Logo, o deferimento de outros pedidos que não produzam a extinção ou a redução do débito em questão se revela inadequado, especialmente quando causem ou possam causar lesões a outros direitos, de natureza extrapatrimonial, da parte devedora, como o direito de locomoção e os direitos da personalidade, ainda que as tentativas de satisfação do crédito por todos os meios de excussão disponíveis tenham se esgotado até o momento. Diante de tais razões, indefiro os pedidos formulados pela parte exequente. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. (ID 139024508 – autos originários). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se impor medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar a parte executada a solver o débito. Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, ora agravante, em face de MARIA JOSILENE DA CONCEIÇÃO LIMA e MARIA JOSILENE DA CONCEIÇÃO LIMA EIRELI, parte agravada, na qual se almeja a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 157.604,29 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e vinte e nove centavos), referente ao não pagamento das parcelas de Cédula de Crédito Bancário. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, vislumbra-se a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do disposto no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no art. 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada, somente poderão ser aplicadas quando esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstração de indícios de que o devedor está se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. In casu, não obstante não terem sido encontrados bens penhoráveis, não há indícios de má-fé das executadas em ocultar patrimônio e que efetuam gastos em demasia com cartões de crédito, como tenta levar a crer o agravante. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Em verdade, o bloqueio pretendido pelo agravante apenas teria o condão de punir as agravadas, sujeitando-as à situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, qual seja, o pagamento da dívida. Sobre o tema, assim já decidiu esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. 3. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar as exequentes, ora agravantes, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, dos passaportes e dos cartões de crédito do devedor, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que ele esteja a ocultar seus bens. 4. A suspensão da CNH, a apreensão dos passaportes e o bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito, para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a qualquer tipo de embaraço, mesmo que de ordem patrimonial, voltado a forçar o adimplemento da obrigação reconhecida, especialmente quando possa, a despeito de ser inadimplente o devedor/executado, aviltar a garantia a sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1405863, 07283678920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DIVERSA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. ART. 833, § 2o DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. DEFERIDAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. INDEFERE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. (...) 3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 3.1. A exequente tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, todavia todas as diligências realizadas foram infrutíferas. Dessa forma, necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos executados como medidas coercitivas ao pagamento do crédito exequendo. 4. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1327107, 07499004120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021 – g.n.). Não há que se olvidar, também, que o bloqueio dos cartões de crédito findaria por atingir direito das instituições financeiras que os administram e obtém têm lucro com suas operações. Por derradeiro, insta destacar que a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submeteu a questão ao rito dos recursos repetitivos, para se definir se “é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema Repetitivo 1.137). Logo, em juízo de cognição sumária, entende-se que a medida coercitiva de bloqueio dos cartões de crédito das executadas se revela inadequada e desproporcional, e, ainda que fosse determinada, não auxiliaria no procedimento de coibir a inadimplência das agravadas. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensando-se a usual prestação de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[4]). Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;